Tribunal: TCU
Processo: 044.920/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.920/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elinete Felix da Silva (XXX.862.691-XX); Eunice Maria Ferreira Magalhaes (XXX.426.501-XX); Geraldo Amim Antunes (XXX.060.591-XX); Izabel Ferreira dos Santos (XXX.979.561-XX); João Batista Pinto (XXX.516.661-XX); Marcia Ferreira Otsuka da Silva (XXX.214.861-XX); Marcia Vanda da Silva Rodrigues (XXX.809.561-XX); Maria Rosa Lopes de Oliveira (XXX.758.011-XX); Mariano Rodrigues Freitas (XXX.040.631-XX); Nubia Maria Pereira Ferreira (XXX.999.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação - MEC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.